Tribunal: TJDFT
Processo: 0736477-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE MÚTUO. GARANTIA FIDUCIÁRIA. NULIDADE DE CITAÇÃO. ESPÓLIO. INVENTARIANTE.
1. Nos termos dos artigos 75, inc. VII do CPC, o espólio é representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante.
2. É cediço, nos termos do art. 238 do CPC, que a citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual. No mesmo sentido, o artigo 239 condiciona a validade do processo à citação do réu ou do executado.
3. Há nulidade processual quando no deslinde da ação de cobrança em face de um espólio, observa-se que a citação foi realizada na pessoa diversa do verdadeiro inventariante constituído nos autos da ação de inventário e partilha.
4. Reconhecida a nulidade da citação, torna-se sem efeito os atos processuais realizados a posteriori, incluindo-se a sentença, sendo necessário, por conseguinte, o retorno dos autos ao Juízo a quo para regular prosseguimento do feito
5. Recurso conhecido e provido.